Tribunal: TCU
Processo: 045.608/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 360/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.608/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalgiza Daltro de Melo Ribeiro (XXX.427.501-XX); Arnulfo Barroso de Vasconcellos (XXX.164.311-XX); Darci Secchi (XXX.962.138-XX); Emilio Zattar (XXX.519.871-XX); Florisvaldo Fernandes dos Santos (XXX.205.131-XX); Geraldo Aparecido Rodrigues Neves (XXX.998.568-XX); Goncalo Santana Baicere (XXX.458.801-XX); Mirian Terezinha Mundt Demamann (XXX.038.610-XX); Rita Beatriz da Silva Campos (XXX.070.951-XX); Rubens Mauro Ribeiro Leite (XXX.679.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.